Tribunal: CARF
Processo: 10540.720076/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração é possível de ser feita no curso do contencioso fiscal apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou outro documento que ateste que a área realmente existe.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos do que dispõe a súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base questionado.
ITR. ALÍQUOTA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
A alíquota do ITR aplicada em cada exercício varia de acordo com o grau de utilização do imóvel rural apurado em cada ano, que é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área aproveitável do imóvel.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATORIEDADE. SÚMULA CARF No 2
É cabível a cobrança da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo, apurada em procedimento de fiscalização. Por outro lado o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
VERDADE MATERIAL E PERÍCIA.
De acordo com o princípio da verdade material, é possível conhecer de fatos a comprovar o direito do recorrente o que ocorreu no presente caso.
Por outro lado, a prova pericial quando não for devidamente justificada, não é cabível quando possível a demonstração por meio de provas ou se mostra prescindível.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720076/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.205 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
LANMAR INDUSTRIA METALURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou
outro documento que ateste que a área realmente existe.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do
lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base
questionado.
ITR. ALÍQUOTA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
A alíquota do ITR aplicada em cada exercício varia de acordo com o grau de
utilização do imóvel rural apurado em cada ano, que é a relação entre a área
efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da
área aproveitável do imóvel.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATORIEDADE. SÚMULA CARF No 2
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720076/2007-86
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

É cabível a cobrança da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização. Por outro lado o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
VERDADE MATERIAL E PERÍCIA.
De acordo com o princípio da verdade material, é possível conhecer de fatos a
comprovar o direito do recorrente o que ocorreu no presente caso.
Por outro lado, a prova pericial quando não for devidamente justificada, não é
cabível quando possível a demonstração por meio de provas ou se mostra
prescindível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente de 3.498,0ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. (...) da decisão de fls. (...)proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de
Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de (...), acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte interessada foi emitida, em (...), a Notificação de Lançamento n°
(...), pela qual se exige o pagamento do crédito tributário no montante de RS (...), a
título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de (...),
acrescido de multa de oficio (75,0%) e juros legais, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Santa Luzia”, cadastrado na RFB, sob o n° 5.477.273-7, com
área declarada de 7.510,0 ha, localizado no Município de Cocos/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/(...)incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° (...)de fls. (...), para a contribuinte
apresentar os seguintes documentos de prova:
1° - Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao IBAMA;
2° - cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
particular do patrimônio natural;
3° - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT
com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, a contribuinte protocolou correspondência
de fls. (...), em (...), acompanhada dos documentos de fls. (...) e (...), solicitando
prorrogação do prazo por mais 60 dias, para apresentação dos documentos arrolados na
intimação. Tal solicitação foi atendida, parcialmente, por meio do despacho constante às
fls. (...), concedendo prorrogação do prazo até (...).
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/(...), a fiscalização resolveu glosar
integralmente a área de reserva particular do patrimônio natural de (...)ha, além de
alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de RS (...) (RS (...)/ha), que entendeu
subavaliado, arbitrando o valor de RS (...) (RS (...)/ha), com base no Sistema de Preços
de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com conseqüentes aumentos da área
tributável/área aproveitável e do VTN tributável, e disto resultando o imposto
suplementar de R$(...), conforme demonstrado às fls. (...).
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. (...) e (...).
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
- preliminarmente, considera que há ausência de requisitos formais obrigatórios do
Auto de Infração, já que foi lavrado fora do estabelecimento da defendente, posto que o
art. 10 do Decreto n° 70.235/ 1972 dispõe que: “O auto de infração será lavrado por
servidor competente, no local da verificação da falta, (...);
- ressalta que o artigo supra citado é expresso e incisivo ao preceituar que o Auto de
Infração e a Notificação de Lançamento conterão obrigatoriamente os requisitos ali
definidos e faltando um deles será ato ilegal e nulo de pleno direito;
- salienta que a lavratura do auto se deu no interior da Secretaria da Receita e não no
estabelecimento da defendente e que por isso o dispositivo legal invocado foi violado,
devendo o auto ser anulado;
- entende que não houve por parte do Fisco a comprovação de que a área não foi
utilizada na proporção declarada, bem como, que o valor do hectare (para se chegar ao
valor da terra nua), nas condições especificas da terra em questão (solo, clima,
localização), é superior ao informado na DITR;
- entende, ainda, que se o Fisco não conseguiu demonstrar a ocorrência do fato gerador
do presente lançamento, conseqüentemente, não poderia elevar a tributação do imóvel;
- considera que cabe à Administração sempre comprovar a ocorrência do fato jurídico
tributário, por meio das provas hábeis, na conformidade da lei (art. 333, I, CPC) e que
não caberia à contribuinte o ônus de provar que o fato gerador não ocorreu, mas sim ao
Fisco que, em momento algum, conseguiu demonstrar as razões ensejadoras da
autuação e por isso o auto deve ser anulado, por mais que ele esteja certo;
- quanto ao direito material, requer prazo suplementar para apresentar os documentos
originais juntados nessa oportunidade, necessários a comprovação do VTN e da área de
utilização do imóvel;
- entende que a área utilizada não pode ser reduzida, tampouco o V IN/há majorado,
posto que existem áreas inaproveitáveis que devem ser excluídas da área tributável,
conforme legislação em vigor;
- salienta que por haver discordância entre o VTN arbitrado e o declarado e o avaliado
no laudo anexo (idôneo e elaborado de acordo com as regras da ABNT), protesta pelo
deferimento de perícia técnica de acordo com art. l6, do Decreto n° 70.235/72 e
apresenta quesitos e indica perito;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

- esclarece que a área é toda constituída de vegetação natural, possuindo rio perene,
curso d”água, nascentes e “olhos d'água”, as quais são chamadas de veredas, morros,
montes e montanhas, ou seja, serras e área de preservação permanente declaradas pelo
Poder Público, e como é cediço essas áreas não podem ser consideradas tributáveis;
- informa que cumprindo sua obrigação imposta pela Constituição da República (art.
225 e 170, III), já que cabe à coletividade o dever de defender e preserva o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, preservou 66,5% de sua área como reserva legal,
atingindo a função social da propriedade que o objetivo imposto pela l\/[P n° 2.166-
67/2001, que alterou o Código Florestal (Lei n° 4.771/65);
- esclarece que, ao elaborar a DITR, informou equivocadamente que se tratava de
RPPN, fato que só tomou conhecimento nesta oportunidade;
- entende que o fato de não ter cumprido com a legislação e averbado, na matrícula do
imóvel sua área de reserva legal (art.16, § 8° da Lei n° 4.771/65) não se deu por sua
culpa e sim dos órgãos públicos, já que é impossível demarcar tal área porque o Poder
Público Municipal não cumpre com o art. 16, § 4° do Código Florestal;
- salienta que mesmo não sendo possível averbar a área no Cartório de Registro de
Imóveis da cidade, fato é que a área existe nos moldes declarados e que a perícia pode
apurar tal fato e a isenção do ITR deve ser concedida;
- discorre sobre a definição das áreas de preservação permanente definidas no art. 2° do
Código Florestal e salienta que ao ser analisada a Escritura Pública de Compra e Venda
verifica-se que o imóvel faz fronteira pela frente com o “Riacho” e, se isso ocorre, resta
claro que na marginal deste riacho temos uma área de preservação permanente, nos
termos da legislação citada;
- informa que em tão pouco tempo não foi possível apresentar a largura do riacho para
determinar o tamanho da área marginal, o que será demonstrado em um futuro laudo e
por isso requer prazo suplementar para apresentar os documentos hábeis para
determinação da área de preservação permanente, excluindo-a da área tributável;
- considera que a área de reserva legal e' a área do imóvel em que não é permitido o
corte raso das florestas, sendo 20%, no mínimo, de cada imóvel com florestas, de
acordo com o art. 16 da Lei n° 7.803/89, logo não pode o Poder Público tributar os
imóveis rurais desprezando a legislação vigente determinada por ele próprio;
- conclui, sobre as áreas ambientais, que além da área de preservação permanente
mencionada, para calcular a área tributável, deverá considerar, também, a dedução de
20% referente a área de reserva legal, nos estritos termos da lei;
- entende que o VTN arbitrado foi equivocado, isto porque as peculiaridades do solo da
região em que se encontra a propriedade, de acordo com o Laudo de Avaliação anexo,
constata-se que o VTN, no caso, é exatamente o declarado, ou seja, R$26,63/ha;
- para demonstrar que o VTN/ha não condiz com o arbitrado, segue anexo avaliação
idônea e elaborada de acordo com as normas técnicas da ABNT, na qual consta o VTN
e dessa forma esse o valor arbitrado deverá ser retificado para o cálculo do ITR;
- transcreve Ementas de Acórdãos do Conselho de Contribuintes para referendar sua
tese que comprovado erro no preenchimento da DITR, apresentando Laudo Técnico
com o real VTN, o mesmo deverá ser adequado à realidade dos fatos;
- entende que, em relação a aplicação da multa de 75%, a fiscalização abandona os
princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, atingindo o seu direito de
propriedade ao imprimir efeitos confiscatórios à penalidade, uma vez que nunca ocorreu
fraude ou sonegação, tratando-se de mero erro material na DITR, ressaltando que o
confisco tem vedação expressa no art. 150, IV, da Constituição da República e requer
seja reduzida a multa para valor condizente com as normas tributárias aplicáveis ao
caso;
- discorre sobre a Taxa SELIC, alegando inconstitucionalidade e ilegalidade na sua
aplicação como juros de mora e considera que os juros da Taxa SELIC seriam
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

remuneratórios, enquanto o CTN permite, apenas, juros moratórios e requer sua
substituição pela incidência de juros moratórios de 1% ao mês;
- discorre, também, sobre a progressividade da alíquota aplicada ao ITR considerando-a
inconstitucional, concluindo que a progressividade instituída pela Lei n° 9.393/96 não
encontra amparo na Constituição da República;
- por todo o exposto, requer:
1) Que a sua defesa seja julgada procedente para a retificação do grau de utilização do
imóvel haja vista a existência de áreas de preservação permanente, bem como para
reduzir o VTNt;
2) prazo suplementar para apresentação dos documentos que comprovem a utilização do
imóvel referente ao número de animais constantes nas pastagens declaradas;
3) que a multa seja reduzida para 20%, e que seja desconsiderada a taxa SELIC como
juros moratórios, devendo os juros ser calculados à alíquota de 1% ao mês;
4) requer que as futuras intimações sejam enviadas não só para o sujeito passivo da
autuação fiscal, como, também, para seus advogados, cujo domicílio encontra-se na Rua
Paulo Lobo, n° 33, Bairro Cambui, município de Campinas - SP, CEP 13.025-210;
Por fim, requer prazo suplementar para juntada de procuração, e pede deferimento.
Em (...), apresenta, via postal, às fls. (...), correspondência, às fls. (...), para requerer
juntada dos documentos de fls. (...),(...) e (...), precipuamente, do Laudo de Avaliação
Patrimonial de fls. (...). Em síntese, expôs:
- esclarece que apresentou impugnação tempestiva, em (...), argumentando, quanto a
questão da RPPN, que houve equívoco ao preencher a DITR, uma vez que a
mencionada área refere-se à reserva legal e à área de preservação permanente;
- esclarece, também, quanto ao VTN, que demonstrou que pelas peculiaridades do local,
o valor do hectare é bem inferior ao arbitrado;
- informa que suas argumentações basearam-se em fundamentos de fatos e direito, bem
como no Laudo de Avaliação Patrimonial elaborado pela Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrícola (EBDA), em (...), onde pode-se constatar o VTN na época
do fato gerador, bem como a existência das áreas de reserva legal e preservação
permanente (áreas não tributáveis);
- ressalta que, compulsando os autos, verificou que, por equívoco, deixou de juntar o
referido Laudo de Avaliação Patrimonial e dessa forma serve a presente
correspondência para requerer a juntada do incluso Laudo, tendo em vista ser
imprescindível para a comprovação das argumentações constantes na impugnação,
garantindo à contribuinte seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Contendo a Notificação de Lançamento todos os requisitos obrigatórios previstos no
Processo Administrativo Fiscal (PAF) e tendo sido o procedimento fiscal instaurado em
conformidade com as normas e os princípios constitucionais vigentes, possibilitando a
contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, não há que se falar em qualquer
irregularidade que macule o lançamento (Nulidade).
DO ÔNUS DA PROVA
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão da
tributação do ITR, devem estar incluídas no requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) protocolado tempestivamente junto ao IBAMA, além da averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) – SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando,
de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência
de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS DE MORA (TAXA
SELIC)
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de alegando: a) comprovação das áreas de preservação permanente e reserva legal por
meio de laudo técnico; b) comprovação do valor de terra nua; c) grau de utilização e d) cálculo
correto do ITR; e) multa confiscatória; f) verdade material e g) perícia.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

Da Retificação de declaração. Erro de preenchimento comprovado.
Viabilidade.
Conforme se verifica da decisão recorrida, é expresso o reconhecimento que a
recorrente pleiteia a retificação da DITR, por erro no preenchimento:
A contribuinte, em sua impugnação, informa que houve equívoco ao preencher a DITR
e que a área declarada como de Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) de
5.000,0 ha, trata-se de áreas de reserva legal e de preservação permanente, sem
especificar as dimensões que tais áreas teriam.
É de se esclarecer que posteriormente ao envio da impugnação, a contribuinte juntou
aos autos “Laudo de Avaliação Patrimonial”, às fls. 89/94, elaborado pela Empresa
Baiana de Desenvolvimento Agricola (EBDA), em 11.05.2003, assinado pelo Técnico
em Agropecuária João de Sales Nascimento, com a fmalidade de determinação do VTN
do imóvel e sem a apresentação da devida Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao CREA, fato esse, que por si só, é motivo para a desconsideração do
referido Laudo, como será “analisado no item referente ao “Valor da Terra Nua (VTN) -
Subava1iação'i,*n'o qual consta a informação de uma área de reserva legal de 1.502,0ha
e de uma área de preservação permanente total de 3.498,0 ha (1.610,0 ha + 1.178,0 ha +
710,0 ha).
(...)
Além dessa primeira exigência (averbação tempestiva à margem da matricula para a
área de reserva legal), não comprovada pela requerente, também se fazia necessário
comprovar nos autos, para justificar a exclusão de tributação da declarada área
ambiental (RPPN de 5.000,0 ha) ou das pleiteadas áreas de reserva legal de l.502,0 ha e
de preservação permanente de 3.498,0 ha, conforme informado no citado Laudo, a
protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) no IBAMA.
Em outros termos, a recorrente pleiteia o reconhecimento de que a área real do
imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pelo recorrente em sua DITR.
Contudo, nesta fase processual, o requerido pela recorrente só teria cabimento se
ficasse demonstrado o efetivo erro de preenchimento da declaração e foi o que ocorreu no caso,
conforme restou devidamente demonstrado do trecho acima transcrito.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, como restou devidamente demonstrado que seria mero erro de
preenchimento, esta questão pode ser revista de ofício por este órgão de julgamento
administrativo.
Portanto, cabe a possível, neste caso a retificação por estarmos diante de mero
erro de preenchimento.
Necessidade de reconhecer os ADA’s apresentados e reconhecimento das
áreas de preservação permanente; reflorestamentos e mata atlântica constante do quadro
demonstrativo do uso de solo apresentado com laudo complementar
Área de preservação permanente
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
No caso em questão, a recorrente apresentou laudo técnico e ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica atestando a existência da Área de Preservação Permanente declarada
de 3498,0ha, conforme planilha e explicações abaixo:

Das áreas de preservação permanente - APP
Conforme se verifica, há no imóvel 3.498,00 ha de áreas de preservação permanente -
APP.
Dessas áreas de preservação permanente, conforme indicado acima 1.610,00 ha, são
áreas de veredas, constituídas de cerrado típico.
1.178,00 ha, de preservação permanente constituídas de cerrado típico ao longo dos ríos,
e cursos d’água, desde seu nível mais alto, com faixa de florestas.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

Outros 710,00 ha, são constituídos de morros montanhas e cerrados, cobertos também
de vegetação nativa.
E, 1.500,00 ha, são pastagens naturais.
As Áreas de Preservação Permanente são áreas de grande importância ecológica,
cobertas ou não por vegetação nativa, que têm como função preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas. Como exemplo
de APP estão as áreas de mananciais, as encostas com mais de 45 graus de declividade,
os manguezais e as matas ciliares. Essas áreas são protegidas pela Lei Federal n°
4.771/65 (alterados pela Lei Federal n° 7.803/89).
Sendo assim, deve ser reconhecida a Área de Preservação Permanente de
3498,0ha
Reconhecimento da área de reserva legal.
A área de reserva legal é aquela localizada no interior de uma propriedade rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao
abrigo e proteção de fauna e flora nativas, conforme determina o Código Florestal, Lei 4.771/65,
com as alterações promovidas pela Medida Provisória n° 2.166-67, de 2001:
"III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou passe rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Incluído pela Medida
Provisória na 2.166-67, de 2001)”
Com relação às Áreas de Reserva Legal e a dispensa do ADA, o CARF já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, verificamos que não há a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato gerador. Tal fato é reconhecido pela
própria recorrente conforme consta do seguinte trecho:
De qualquer maneira, em que pese as áreas não estarem averbadas, a Recorrente as
preserva, respeitando-as como reserva legal, atingindo o fim a que se destina a
legislação ambiental vigente.
Sendo assim, não há Área de Reserva Legal que possa ser reconhecida.
Comprovação do valor de terra nua.
Com relação ao Valor da Terra Nua, peço vênia para transcrever trechos da
decisão recorrida, com os quais concordo e que servirão como razão de decidir:
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n°
9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2004, de RS (...) (R$
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

(...)/ha) para R$ (...) (R$ (...)/ha), valor este apurado com base no VTN médio por
hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de (...), referentes aos imóveis
rurais localizados no município de Cocos/BA, consoante extrato do SIPT, às fls. (...).
Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$ (...) por hectare encontra-se,
de fato, subavaliado, até prova documental hábil em contrário, por ser muito inferior ao
VTN médio, por hectare, de R$ (...), apurado no universo das DITR/(...) referentes aos
imóveis rurais localizados no município de Cocos/BA.
Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo das
DITR/(...) referentes aos imóveis rurais localizados no município de Cocos/BA,
correspondendo, portanto, à média dos valores (VTN) informados pelos próprios
contribuintes nas suas DITR/(...).
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido apresentado
o laudo de avaliação então exigido, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de
terra nua para efeito de cálculo do ITR/(...), em obediência ao disposto no art. l4, da Lei
n° 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
Em resumo, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor
da Terra da Nua, conforme descrito Termo de Intimação Fiscal n° (...), às fls. (...) e
verso, cabia à autoridade fiscal arbitrar o VTN considerando a subavalição do valor
declarado, efetuando de oficio o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido
das cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.
De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo Valor
de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pela contribuinte
encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por
hectare declarado para o imóvel de R$ (...)/ha corresponde a apenas (...)% do VTN
médio por hectare de R$ (...)/ha apurado no universo das declarações, feitas pelos
próprios contribuintes, do ITR/2004, referente aos imóveis rurais localizados em
Cocos/BA.
Por outro lado, não desconhecemos que a recorrente apresentou novo laudo de
avaliação em que se encontrou novo Valor de Terra Nua – VTN de médio de R$ (...) e que o
valor do imóvel que deveria ser considerado é de R$ (...).
Entretanto, o laudo apresentado às fls. (...) e ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica e apresentado novamente às fls. (...) e ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica (fl. (...)), padece do mesmo vício apontado pela decisão recorrida para
o laudo apresentado às fls. (...), de modo que passo a transcrever o trecho, com o qual concordo e
valho-me como fundamento e razões de decidir:
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsidio para demonstrar que
o VTN apontado no Laudo de Avaliação, por ser muito inferior ao VTN médio por
hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a
realidade dos preços de mercado praticados na região, salvo apresentação de prova
inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
De fato, a avaliação constante do documento de fls. 89/94 não atende aos requisitos
estabelecidos na NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4 - Pesquisa para estimativa
do valor de mercado, 7.5 - Diagnóstico do mercado, 7.7 ~ Tratamento de Dados, 8 -
Metodologia Aplicável e 9 - Especificação das Avaliações, com todos os elementos de
pesquisa identificados (número de dados efetivamente utilizados maior ou igual a cinco
– item 9.2.3.5) e em especial o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve
enquadrar o seu trabalho em cada item da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de
fundamentação do Laudo de Avaliação.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

Portanto, o laudo é por demais sucinto, podendo ser enquadrado como um “Parecer
Técnico”, mas não como “Laudo Técnico de Avaliação”, classificado, pelo menos, com
Grau de fundamentação I, quando o que se exige é Grau II de fundamentação e
precisão.
No que concerne aos requisitos da NBR l4653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma estabelece
que são obrigatórios, em qualquer grau “a explicitação do critério adotado e dos dados
colhidos no mercado.
Também, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis
rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma inequívoca, que o mesmo possui
características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da
microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida, ressaltando
que tais características gerais já são levadas em consideração quando da definição dos
valores incluídos no SIPT.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Grau de utilização e Cálculo correto do ITR
O grau de utilização do imóvel leva em consideração a área efetivamente
destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel,
para esta análise, as áreas isentas “ajudam” a reduzir o grau de utilização, nos termos do art. 10,
inciso VI, da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
A obtenção do Grau de Utilização é importante, pois a alíquota aplicável incidirá
sobre o valor da terra nua será majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos
do art. 11, Lei no 9.393/1996, de acordo com o quadro abaixo:

Portanto, a glosa de áreas declaradas como utilizadas na atividade rural altera o
grau de utilização do imóvel. Para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o recorrente
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização e que, no caso,preservação
permanente
Multa confiscatória
Com relação à multa, o disposto no § 2o do artigo 14 da Lei no 9.393/96 dispõe
que aplicam-se as multas lançadas no caso de lançamento de ofício, para os tributos
administrados pela Receita Federal:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

Lei n°9.393/96:
art. 14. (..)
§ 2°. As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais.
Lei n°9.430/96, com a redação dada pela MP n°303/2006:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
11 - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 80 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 20 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
Alega ainda, a confiscatoriedade da multa imposta. Quanto a este ponto, aplicável
o disposto na Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, é legal a aplicação da multa.
Verdade material e Perícia
De acordo com a verdade material é possível reconhecer questões de fato.
Entretanto, o que não faz parte da competência deste órgão julgador a possibilidade de se
retificar DITR, conforme explicitado anteriormente.
Por outro lado, a prova pericial só se justifica nos casos em que a apresentação das
provas apresentadas não pode ser realizado pelo órgão julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos e não é o que ocorre nestes autos.
Tanto é assim, que o Decreto no 70.235/1972 prevê a possibilidade de a autoridade
julgadora de primeira instância poderá indeferir o pedido de perícia:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Sendo assim, dada a prescindibilidade da prova pericial, o recurso não prospera.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720076/2007-86

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer Área de Preservação Permanente constante do laudo pericial de 3498,0ha
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital